Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-94.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800502-94.2023.8.14.0013

APELANTE: EDUARDO BRUNO CHAVES ALEIXO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

Apelante que em meio a uma discussão com sua ex-companheira a segurou pelos braços e a empurrou pelo peito, causando na vítima lesões confirmadas pelo laudo pericial.

Alegação defensiva de ausência de dolo, requerendo a desclassificação para o delito de lesão corporal culposa, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, art. 65, III, d, do CP, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

DA DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE.
OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA QUE, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU “
TER PAVIO CURTO
” E NÃO TER “
MEDIDO AS CONSEQUÊNCIAS DE SEU ATO
”, ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO ALCANÇADO.

PENA AQUÉM DO MÍNIMO.

IMPOSSIBILIDADE
. ESCORREITA A
APLICAÇÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará,
aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
EDUARDO BRUNO CHAVES ALEIXO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 23592207, que no dia no dia 09 de fevereiro de 2023, por volta das 20hs:30m, na Vila Dois Irmãos, bairro Inussun, na cidade de Capanema, o apelante ofendeu a integridade física da vítima, Ana Miakelly Gomes Barbosa, sua ex-companheira, a segurando pelos braços e lhe dando empurrão no peito, a atirando contra a parede, causando as lesões descritas no boletim médico acostado nos autos do IPL.

Conforme o relato ministerial, o apelante e a vítima mantiveram relacionamento por 07 anos, havendo da união duas filhas e com o término da união formalizaram acordo verbal relativo à guarda das crianças.

Que na data dos fatos o ora apelante se dirigiu à residência da vítima para entregar uma das filhas e ao chegar passou a cobrar satisfações do atual companheiro daquela, Sr. Hilberton Siqueira, alegando que ele batia em suas filhas e, em meio à discussão, praticou a agressão contra a vítima, que comunicou o fato à autoridade policial, informando ser o ora apelante pessoa agressiva e que já fora agredida por ele, sendo seu relato ratificado pela testemunha Daiane Xavier dos Reis, que trabalhou para o casal.

Na delegacia o Sr. Hilberton Siqueira afirmou ter presenciado a agressão sofrida pela vítima e que o agressor, ora apelante, se dirigiu à sua residência com o fito de tirar satisfação, mas que ao chegar não quis conversar, tendo o apelante negado a autoria delitiva e que apenas conversou com o Sr. Hilberton Siqueira sobre a agressão às suas filhas.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Em ID 23592209, recebida a denúncia.

Resposta à acusação, em ID 23592216.

Mídia da audiência de instrução e julgamento em ID 23592227/28, contendo alegações finais orais.

Em Sentença, ID 23592230, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando suar pena final e definitiva em 03 meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal.

Em razões recursais, ID 23592240, requereu a defesa a desclassificação do crime de lesão corporal para o de lesão corporal culposa uma vez que não tinha a intenção de lesionar a vítima e, em tese subsidiária, aplicação da atenuante da confissão, com mitigação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 23592245, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 25813066, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
EDUARDO BRUNO CHAVES ALEIXO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA

Pretende a defesa que se promova a desclassificação do delito de lesão corporal, nos termos do art.
129, § 9º, do Código Penal
, para o de lesão corporal culposa, nos termos do art. 129, § 6º, do CP, uma vez que não teve o paciente a intenção de lesionar a vítima.

Não advém razão ao apelo.

Inviável a pretendida desclassificação, pois as provas dos autos não deixam dúvidas acerca do dolo do acusado em agredir fisicamente a vítima, lhe causando lesões em decorrência do empurrão que lhe deu, de forma que resta comprovado nos autos que o réu quis causar as lesões sofridas pela vítima, revelando-se descabida a versão de que não agiu com dolo, principalmente se considerado que em outra oportunidade já havia agredido a vítima, tendo, com sua conduta, assumido o risco de produzir o resultado alcançado.

Assim, apesar de haver relato da vítima de que ambos estavam de cabeça quente e de que o fato ocorreu durante uma discussão, tem-se que o próprio apelante afirmou em Juízo que praticou o ato, que é “pavio curto” e que “não mediu as consequências de seu ato”, de onde se deflui que efetivamente praticou o delito pelo qual foi condenado, não havendo como se promover a pretendida desclassificação, pois ainda que negue a ausência de dolo em sua conduta, tem-se que tal alegação não restou minimamente comprovada e seu ato ocasionou as lesões relatadas, não havendo como ser dado provimento ao apelo uma vez que c
omprovada a prática de lesões corporais, não há que se falar na pretendida desclassificação da conduta uma vez que efetivamente foi lesionada a vítima, conforme restou demonstrado durante a instrução processual, tendo o magistrado assim consignado em sentença,
verbis
:

“...as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma
conduta
(ofender a integridade corporal da vítima..., de
nexo causal
entre a prática dessa conduta e o
resultado
dela advindo (lesões corporais e dano emocional causado pela humilhação das agressões), bem como resta evidente a
tipicidade
de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 129, §9º, do CP, c/c Lei nº 11.340/06, portanto, indubitável a caraterização do
fato típico
. Ademais, tal fato típico foi perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não foi a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de
ilícito.
Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente
culpável
. Desta feita, resta caracterizada a ocorrência de
CRIME
no caso em tela.

Ressalto que a L
ei n° 11.340/06 (Maria da Penha) em seu artigo 5° caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

No caso em apreço, percebo que a palavra da vítima não ecoa vazia como prova da consumação do delito, existe outro meio de prova que forma a convicção desta magistrada, qual seja, o laudo pericial que atesta as lesões sofridas pela ofendida, pois é certo que a infração do artigo 129, § 9º, do Código Penal deixa vestígio, e estes foram constatados nos autos.

Assim, diante das provas amealhadas, entendo que o pleito defensivo requerendo a desclassificação do crime apurado não merece acolhida. As provas se mostram seguras a respeito do fato delituoso e da autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica recaindo na pessoa do acusado, ora apelante, se mostrando
inaplicável a desclassificação, pois, como demonstrado, restou comprovada ofensa a integridade física da vítima, razão pela qual há que ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA E/OU VIAS DE FATO. INVIABILIDADE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, em prova jurisdicionalizada, não merece prosperar o pleito absolutório. 2. Comprovado pelas provas que o réu tinha o dolo de agredir a vítima, não há falar em desclassificação para lesão corporal culposa. 3. Comprovada a ofensa à integridade corporal da vítima por meio do Relatório Médico, inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato . APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO 5481350-69.2022.8 .09.0127, Relator.: DESEMBARGADOR NICOMEDES DOMINGOS BORGES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/03/2023)

DA REDUÇÃO DA PENA BASE

Quanto ao pedido para que se reconheça e aplique em favor do ora apelante a atenuante da confissão, reduzindo sua pena base a patamar aquém do mínimo legal, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo ante o que disposto na Súmula 231 do STJ,
que afirma ser impossível a redução da pena base, em razão das atenuantes genéricas, a patamar aquém do mínimo legal.

Apesar do que alegado pela defesa em seu apelo, e tendo em vista que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
,
não há como ser dado provimento a este ponto, sendo tal p
osicionamento conforme à

jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim,
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base já foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
08
de
maio
de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2025